Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-18.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Transações bancárias. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No dia 16/12/2021, o autor recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco réu informando-lhe que havia sido detectada uma tentativa de transferência bancária, supostamente fraudulenta. Em sequência, o autor telefonou para o número oficial do banco réu, momento em que foi induzido pelo suposto funcionário a instalar um aplicativo de antivírus em seu celular para evitar fraudes. Após realizar os procedimentos indicados e instalar o suposto aplicativo, o autor percebeu que havia sido vítima de um golpe, em que foi realizado em seu nome um empréstimo, no valor de R$ 17.284,35, e duas transferências via PIX, no valor total de R$ 20.000,00.

4 – Ausência de culpa exclusiva do consumidor. O boletim de ocorrência registrado no mesmo dia dos fatos narrados (ID 36491190) é elemento de convicção a apontar que a fraude se deu mediante utilização do terminal telefônico cujo número foi disponibilizado pelo Banco e este não traz qualquer indicação de que o referido terminal não foi utilizado para a consumação da fraude. A instituição financeira ré não logrou êxito em demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. A fraude se assemelha ao “golpe do motoboy”, em que a vítima, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em ambos os casos, o defeito no serviço é verificado pela fragilidade do meio de comunicação fornecido pelo banco réu, que admite a invasão por terceiros. Assim, não há excludente de responsabilidade, de modo que não houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A fraude decorre de fortuito interno, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pelo autor.

5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido de valores do contracheque do autor, decorrente de fraude bancária, apesar de causar aborrecimentos, por si só, não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente na Turma: (Acórdão 1234400, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Cabe ressaltar que não há comprovação de que os descontos indevidos comprometeram a subsistência do requerente. Ademais, as alegações expostas pelo réu em sede de contestação, no sentido de que o próprio autor teria efetuado as transações bancárias (ID 36491197), são inerentes ao direito de defesa e não causam ofensa aos direitos da personalidade. Não há, ainda, qualquer comprovação de que o golpe se iniciou em virtude de vazamento de dados pessoais do autor, pelo que não houve violação à intimidade ou à privacidade. Assim, o autor não tem direito à indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu não provido. Sem custas e sem honorários diante da sucumbência recíproca.

W